Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710678-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZULEIDE DE ARAÚJO CASTRO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0040112-95.2007.8.07.0001), movida por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de declaração de extinção da dívida desde julho de 2015, com restituição das parcelas indevidamente pagas, ou, alternativamente, cessação dos descontos realizados em seus proventos (ID 34202015). Em suas razões recursais (ID 34200901), a agravante narra que, em 2012, foi deferida a penhora de 30% dos seus proventos até que fosse atingido o montante de R$52.414,49, o que ocorreu em julho de 2015. No entanto, em maio de 2017, nova decisão determinou o prosseguimento dos descontos, sob o fundamento de que ainda havia saldo devedor de R$257.620,34. Sob os argumentos de que estaria havendo amortização negativa, pois apesar dos descontos de 30% dos seus proventos, o valor do débito continua subindo abruptamente, bem como a impenhorabilidade dos proventos, requereu a declaração de extinção da dívida, com restituição das parcelas indevidamente pagas, ou a cessação dos descontos, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que não houve apreciação anterior sobre a alegação de amortização negativa da dívida. Sustenta que o Judiciário não pode ser utilizado como ferramenta de perpetuação do aumento do abismo social existente na sociedade, devendo colocar fim em relações abusivas. Cita julgados que entende corroborar sua tese. Afirma que a penhora dos proventos deve ser vista como exceção e que o desconto de 30% está afetando seu mínimo existencial, sobretudo diante do atual estado da economia, com aumento dos custos de alimentação básica. Acrescenta que a exceção à impenhorabilidade está adstrita a duas hipóteses: dívida alimentar ou quando a soma das importâncias do devedor exceder 50 salários-mínimos mensais, que não são o caso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a existência de amortização negativa da dívida e extinguir a execução; cessar imediatamente a penhora sobre seus proventos; ou, alternativamente, reduzir a penhora para 10% dos seus proventos. Sem preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 34200904). O pedido liminar foi indeferido (ID 34258220). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 35243795. Relatados. Decido. Os autos vieram conclusos para análise do mérito do recurso; contudo, diante da relevância dos direitos envolvidos na presente demanda e, após, o estudo aprofundado dos autos, entendo que é caso de reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar. Isso porque, conforme cláusula sexta do contrato (encargos financeiros) que ampara a execução, os juros foram fixados em 5,33% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 5,462% efetivos ao ano (ID 35085408 – pág. 2). Em 13/09/2010, o credor apresentou planilha atualizada do débito incidindo juros remuneratórios de 5,33% ao ano, capitalizados mensalmente, juros moratórios de 1% ao ano, sem capitalização, e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, apontando como devida a quantia de R$ 52.414,49 (ID 35085755 – pág. 2). Em decisão proferida em 16/02/2012 foi deferida a penhora de 30% da remuneração da agravante, até que atingisse a quantia de R$52.414,49 (IDs 35085876 e 35085908). Conforme ofício da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, o desconto foi implementado em 35 parcelas de R$ 1.497,55, a partir de setembro de 2012 (ID 35085923). Em despacho de 09/12/2014, o juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a existência de eventual sado remanescente (ID 35086070). A Contadoria Judicial realizou os cálculos em 06/01/2015, tendo encontrado o saldo remanescente de R$207.870,31 (ID 35086075). Intimadas para se manifestarem sobre os cálculos (ID 35086080), apenas o credor se manifestou (IDs 35086113 e 35086114). Os autos foram novamente remetidos à Contadoria para atualização, sendo apontado, em 13/10/2016, o saldo remanescente de R$257.620,34 (ID 35086209). As partes foram intimadas para se manifestarem (ID 35086211) e uma vez mais apenas o exequente se manifestou (ID 35086229). Designada audiência de conciliação, a agravante não compareceu (ID 35086273). Em 09/05/2017 sobreveio decisão que determinou o prosseguimento do bloqueio de 30% da remuneração da agravante, observado o valor atualizado pela Contadoria – R$257.620,34 (ID 35086283). Conforme ofício da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, foi implementado o desconto de 135 parcelas de R$ 1.908,29 a partir de junho de 2017 (ID 35086287). A agravante compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da extinção da dívida e a devolução dos valores descontados a partir de junho de 2017 (ID 35086317). Após juntada de demonstrativo de débitos, o exequente se manifestou, em 30/08/2018, nos seguintes termos (ID 35085373): Conforme se observa, os valores depositados na conta da Caixa Econômica Federal perfaz a monta de R$ 70.622,58 (setenta mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Contudo, conforme planilha atualizada anexa, verifica-se que o débito dos exequentes somam valores de R$ 99.131,83 (noventa e nove mil cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), de modo que ainda há uma diferença de R$ 28.509,25 (vinte e oito mil quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos). (g.n.) Considerando incorretos os cálculos apresentados pelo exequente, o juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria (ID 35085390), que, em 18/09/2018 apurou o saldo devedor de R$ 252.948,89 (ID 35086400). Após manifestações das partes, os autos foram novamente remetidos à Contadoria, que em 31/01/2019, encontrou saldo devedor de R$202.180,32 (ID 35086451). O exequente impugnou os novos cálculos, mas o magistrado, considerando que a manifestação foi intempestiva, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e determinou o prosseguimento dos descontos na remuneração da ré, em decisão de 03/06/2019 (ID 35915137). Após substituição do patrono da agravante, foi requerida a remessa dos autos à Contadoria para apurar a totalidade do débito (ID 74299889). O pedido foi deferido (ID 74419023). Em 09/12/2020, a contadoria apurou o saldo remanescente de R$245.847,21 (ID 79257833). A executada se manifestou arguindo nulidade processual por irregularidade na sua representação processual e quitação do débito (ID 81735911). As alegações foram rejeitadas. Foi, ainda, determinada a expedição de ofício à órgão pagador informando o valor atualizado do saldo remanescente (ID 84079608). A executada interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido. Confira-se a ementa do julgado (ID 101707001): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC. INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O argumento sobre amortização negativa da dívida não foi ventilado na instância de origem, tampouco apreciado na decisão combatida, o que configura evidente inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do recurso no tocante a esta matéria. 2. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC. Não se sustenta a alegação de nulidade de atos processuais quando decorridos mais de três anos desde a primeira manifestação da Executada, após sua regular representação nos autos. 3. As planilhas elaboradas pelo órgão auxiliar do Juízo apontam o saldo remanescente da dívida, compreendendo a aplicação dos encargos contratados e abatendo os valores depositados em conta judicial referentes às parcelas descontadas do salário da devedora. 4. A parte executada não apresentou impugnação aos cálculos do Contador Judicial, restando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Nesse passo, foi determinada a continuidade dos depósitos relativos à penhora sobre a remuneração por ela auferida. 5. O agravo interno resta prejudicado, uma vez que se confunde com o mérito do próprio agravo de instrumento. No entanto, tal circunstância não pode ser reconhecida como recurso manifestamente inadmissível, a justificar a imposição da multa requerida. Não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1357703, 07099040220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se da ementa que a alegação de amortização negativa da dívida não foi objeto de análise no recurso por não ter sido ventilado anteriormente no primeiro grau. Assim, a executada peticionou nos autos da execução, alegando a amortização negativa e impenhorabilidade do salário e pleiteando o reconhecimento de quitação da dívida com a cessação da penhora sobre seus proventos ou, alternativamente, a redução para o percentual de 10% (ID 115993342). A decisão, que é objeto do presente agravo, indeferiu os pedidos nos seguintes termos (ID 117990658): A ré, novamente, reitera questão já decidida – regularidade dos descontos e quitação da dívida –, matéria examinada tanto por este juízo quanto em sede de agravo (ID. 27746475), razão pela qual encontram-se preclusas. Em relação alegação de impenhorabilidade de proventos, a decisão que determinou a penhora já se estabilizou e não foi demonstrado a modificação da situação financeira da ré a justificar a exclusão ou redução o percentual da penhora. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o Superior Tribunal de Justiça, em análise à situação financeira do devedor, fixou percentual de penhora sobre seus rendimentos para o pagamento de dívida de honorários sucumbenciais, sua revisão superveniente depende de demonstração da alteração de sua capacidade de arcar com a penhora no percentual fixado. 2. Em princípio, o advento da Pandemia Mundial pode ser utilizado como argumento para a reanálise de obrigações fixadas judicialmente, desde que demonstrado a relação de causa e efeito com eventual alteração na situação financeira do devedor. 3. Verificada a estabilidade na situação financeira do devedor, desde a fixação do percentual de penhora sobre seu salário, por decisão transitada em julgado, não se justifica a exclusão ou redução do percentual da constrição. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1383266, 07212062820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021.) No que toca a alegação de amortização negativa da dívida, de se observar que cálculo do saldo devedor até então apurado levou em consideração os encargos contratados, constante do título executivo, e o abatimento dos valores depositados em conta judicial. O saldo devedor apurado em janeiro de 2019 de R$ 202.180,32 (ID. 35086451) foi apenas atualizado até dezembro de 2020, fundado nas mesmas 54 (cinquenta e quatro) parcelas até então pagas, resultando no valor de R$ 245.847,21 (ID. 79257833). Dessa forma, não há que se falar em amortização negativa, visto que no intervalo entre a atualização de um cálculo e outro não houve novos depósitos. Posto isso, indefiro os pedidos da ré. A situação da agravante é delicada e preocupante. Em que pese a expertise do quadro de contadores deste Tribunal, os cálculos apresentados pela Contadoria apresentam grande erro, consistente na aplicação de juros remuneratórios de 5,33% ao mês, quando o contrato prevê esse percentual de juros ao ano. Em razão deste equívoco, o saldo remanescente, conforme os cálculos da contadoria, aumenta abruptamente e a dívida se torna, cada vez mais, impagável. É certo que a jurisprudência entende que os erros de cálculos não se sujeitam a preclusão e podem ser conhecidos de ofício. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.123/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada. 5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias de que houve erro material na elaboração dos cálculos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.642.658/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 3/5/2021.) (g.n). Ademais, a penhora de 30% da remuneração da agravante iniciou-se em setembro de 2012, sendo, à época, apontado o saldo devedor de R$52.414,49. Após atingir esse valor, os descontos cessaram em em julho de 2015. Em 09/05/2017 sobreveio decisão que determinou o prosseguimento do bloqueio de 30% da remuneração da agravante, observado o valor do saldo remanescente atualizado pela Contadoria – R$ 257.620,34 (ID 35086283). Assim, os descontos de 30% sobre a renda da agravante retomaram em junho de 2017 e permanecem até a presente data. Assim, considerando a existência de erros nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais vem sendo acolhidos pelo juízo de primeiro grau, bem como o tempo dos descontos na renda da agravante, impõe-se a suspensão dos descontos até decisão de mérito no presente recurso. Ante o exposto, REVOGO a decisão ID 34258220 e DEFIRO a liminar para suspender a penhora dos proventos da agravante até decisão definitiva do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão para conhecimento e providências. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator